Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-28.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001350-28.2020.8.11.0000
Impetrante: Ary da costa Campos
Paciente: Luan Teixeira de Oliveira
Impetrado: Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luan Teixeira de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente.
Depreende-se dos autos que o beneficiário foi preso no bojo da denominada “Operação Reditus”, voltada ao desbaratamento de atividades ilícitas, em tese, desenvolvidas pela organização criminosa denominada de “Comando Vermelho”.
Em síntese, o impetrante alega que não há provas suficientes de que o paciente integre a mencionada facção e que não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pois a decisão teria se fundado em argumentos retóricos e genéricos.
Com tais considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da custódia cautelar do beneficiário.
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Conforme se extrai da representação policial de pp. 16-236 (Ids. 32167487 a 32167499), o beneficiário Luan Teixeira de Oliveira é apontado como integrante da referida facção criminosa, exercendo a função de camisa ou companheiro, ou seja, colaboraria financeiramente com o grupo em troca de “status”, proteção e autorização para praticar o crime de tráfico de drogas na cidade de Pedra Preta. Veja-se:
“...O indiciado e representado LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA vulgo "CABULOSO" demonstrou indícios de integrar organização criminosa "CV MT", exercendo a função de "camisa ou companheiro", ou seja, membro participante da organização que colabora financeiramente com o grupo visando status e proteção, bem como para praticar o crime de tráfico de drogas na cidade de Pedra Preta-MT, tendo as investigações apontado que os membros envolvidos na associação criminosa destinada ao tráfico comandada por WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS, vulgo "TODYNHO ou MAGO" também são membros integrantes da facção criminosa "comando vermelho", conforme apontam os áudios acostados nas fls. 568-695 do relatório do relatório de análise/inteligência n° 001/2019 OPERAÇÃO "REDITUS" - NI/DERF/ROO.
O indiciado LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA vulgo "CABULOSO" auxiliava WESLEN HENRIQUE, vulgo "TODYNHO ou MAGO" e demais membros facionados no recebimento das "licenças" para o funcionamento das bocas de fumo e taxas para manutenção da filiação dos membros da organização criminosa atuantes em Pedra Preta-MT. Em diálogo travado com TODYNHO fica evidenciado a arrecadação de dinheiro da organização realizada por CABULOSO...” (p. 193).
Frise-se que o paciente e outros suspeitos foram alvos de interceptações telefônicas devidamente autorizadas pelo juízo de origem, e os diálogos captados consubstanciam prova da materialidade e indícios suficientes de seu elevado grau de envolvimento nas atividades delitivas da facção criminosa em comento.
Não fosse o bastante, destaco que este egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, bem como a orientação de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciados sumulares n. 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Quanto à fundamentação do decreto prisional, notadamente no tocante ao periculum libertatis, observo que o impetrado se valeu de elementos concretos que evidenciam a premente necessidade da custódia cautelar. Confira-se, in verbis:
“As extensas escutas dão conta de uma organização criminosa que domina várias regiões, divididas em áreas, que têm responsáveis e nas quais o comércio ilícito é capturado e exclusivo de determinada pessoa que, normalmente, usa de menores para a distribuição, a varejo. Há também regiões bem delineadas, que devem ser seguidas pelos membros e caso não sejam, sofrem a chamada ‘disciplina’, ou seja, ‘castigos’ impostos pelos integrantes do conselho.
Observa-se também que a organização cobra dos vários comércios uma taxa (‘caixinha’) em troca de proteção contra o crime, uma demonstração de verdadeiro poder paralelo.
Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto, como explanado alhures, a organização criminosa, ora investigada, vem incidindo em diversas práticas delitivas, tais como furto, roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, extorsão mediante sequestro e lavagem de dinheiro. Além disso, há que se ressaltar que a maioria dos representados possui a personalidade voltada ao crime, de modo que são contumazes nas práticas delitivas.
Acresço que os crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, imputados aos representados, possuem natureza permanente, havendo indícios nos autos, que, mesmo reclusos, os representados continuam figurando nos quadros da facção criminosa.
Registro, ainda, a periculosidade dos seus integrantes, que agem mediante a imposição de violência (até mesmo contra seus próprios integrantes), sem nenhum escrúpulo, extorquindo comerciantes e mantendo domínio exclusivo no tráfico de drogas na região de Rondonópolis e Pedra Preta, numa espécie de poder paralelo, como já asseverado alhures, que afronta diretamente o estado democrático de direito. Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal, nos municípios de Rondonópolis e Pedra Preta.
Sem dúvida as consequências das ações criminosas desempenhadas pela organização criminosa são suportadas por toda a sociedade, que sofre, diariamente, com constante medo dos seus integrantes, de forma que procuram se cadastrar no sistema de proteção da facção criminosa, a fim de evitar qualquer investida mais violenta.
Repriso, a medida de segregação cautelar dos membros da organização se justifica para garantia da ordem pública, porquanto o grupo se acha em plena atividade na prática dos vários delitos mencionados, de modo que, se os representados permanecerem em liberdade, diante da gravidade concreta destes mesmos delitos, a ordem pública continuará gravemente afetada. Da mesma forma a periculosidade dos representados, conforme já demonstrado, justifica a segregação cautelar dos implicados” (pp. 496-497, Id. 32168461).
Nesse contexto, por ora, não visualizo o alegado constrangimento ilegal, de modo que a concessão da provisão cautelar pleiteada nesta oportunidade, sem a prévia solicitação de informações do impetrado e a oitiva do parquet seria medida de todo prematura e temerária.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator